Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória.
2. A constatação acerca da ocorrência de prescrição em âmbito administrativo necessita de incursão probatória, porquanto necessário verificar os atos que importaram na interrupção do lapso prescricional, motivo pelo qual inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.
3. Recurso não provido.